Tribunal: CARF
Processo: 11080.720325/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IRPF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720325/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JULIO CESAR FRAGA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IRPF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720325/2010-66
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação ao RRA decorrente do processo no
00268.2003.019.04.00.5, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS e, na parte
conhecida dar-lhe parcial provimento, para determinar o recálculo do imposto devido, excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre o principal apurado, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/59):
Do lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 08 a 13, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 10.734,36
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em
decorrência de omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista e omissão de
rendimentos do trabalho.
Da impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 05.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Rendimentos derivados do processo judicial trabalhista objeto da ação judicial n.
00268.2003.019.04.00-5, movida contra Martins Comercio e Serviço de
Distribuição S.A., CNPJ 43.214.055/0001-07
Conforme se constata do Alvará que anexa, expedido pela 19a Vara do Trabalho de
Porto Alegre, datado de 22.11.2006, foi autorizado a receber o valor liquido
atualizado de R$ 88.646,81, de um total/reclamante atualizado de 93.701,94, como
se observa da "Certidão de Cálculo" anexa, também expedida no dia 22.11.2006,
pela mesma 19a Vara do Trabalho de Porto Alegre. Comparativamente aos valores
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

recebidos atualizadamente, pode-se constatar o valor liquido histórico/reclamante de R$
83.660,46 e o valor total histórico/reclamante de R$ 88.662,31, informados na "Certidão
de Cálculos".
Ainda, da própria "Certidão de Cálculos" é fácil averiguar o montante do imposto de
renda incidente sobre os rendimentos considerados tributáveis pelo beneficiário na
condenação judicial trabalhista. Como se vê, em valores históricos, o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos tributáveis derivados da ação judicial trabalhista em
causa, representa R$ 4.111,69, o qual foi atualizado para R$ 4.947,78, na data de seu
recolhimento pela fonte pagadora responsável tributária, mediante DARF. É possível
afirmar que em termos de alíquota efetiva de imposto de renda, observa-se incidir o
percentual de 4,96% de IRRF sobre os rendimentos que foram considerados tributáveis
na condenação judicial trabalhista/valores históricos.
O conjunto probatório comprova que apenas 4,96% dos rendimentos obtidos na ação
judicial são tributáveis. Na verdade, embora o erro de fato cometido em sua declaração
de rendimentos, a rigor, 95,04% desses rendimentos derivados da decisão judicial
trabalhistas são isentos porque foram indenizados ao impugnante, conforme consta da
'Certidão de Cálculos'.
Relativamente ao INSS/Reclamante retido do impugnante, verifica-se o montante
histórico de R$ 890,16 (valor atualizado R$ 899,64). Os honorários advocatícios
dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação judicial trabalhista
representam um total de R$ 19.240,38, sendo dedutíveis proporcionalmente aos
rendimentos tributáveis, o percentual de R$ 4,96%.
Rendimentos do trabalho no valor de R$ 7.565,02 da fonte pagadora
Supermercado Bom Ltda., CNPJ n. 05.814.960/0001-09
Efetivamente, por lapso no preenchimento de sua DIRPF, ultimou-se a omissão dos
rendimentos tributáveis em questão. Todavia, conforme "Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2006
impõe-se deduzir R$ 578, 67 do valor omitido, uma vez que sofreu retenção de INSS
sobre o valor de R$ 7.565,02.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação trabalhista que
não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - AÇÃO TRABALHISTA. O rendimento tributável
é o valor bruto (valor líquido recebido + imposto retido na fonte) deduzidas as despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS. Os honorários advocatícios e periciais
pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos em ação judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação na declaração de ajuste.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. É dedutível da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física o valor da previdência oficial incidente sobre
os rendimentos omitidos.
Cientificado da decisão, em 08/11/2012 (fls. 64/65), o contribuinte, em
07/12/2012, interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 66/116), insurgindo-se contra
a manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima e apertada síntese, (a) acerca da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

ocorrência de erro fato no preenchimento da DIRPF, diante da inclusão equivocada de sua
esposa como dependente, o que resultou na omissão de rendimentos por ela recebidos da fonte
pagadora Supermercado Bom Ltda., sobretudo levando-se em conta que tais rendimentos não
ultrapassam o limite de isenção do imposto de renda, calhando aqui na retificação de ofício com
a exclusão da relação de dependência declarada em face equívoco cometido; (b) da inexistência
de comprovação material da omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
processo trabalhista, constituindo as verbas indenizatórias recebidas em rendimentos não
tributáveis; (c) da não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios aplicados na
conta de liquidação judicial trabalhista; (d) da aplicação do regime de competência (e não de
caixa) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no processo judicial trabalhista; e (e) da
cobrança indevida de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada na apuração do crédito
tributário lançado. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa a justificar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a desconstituição do lançamento e a extinção do crédito
tributário, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/129.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
insurgiu contra a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
recebidos da fonte pagadora Supermercado Bom Ltda., por sua esposa/dependente declarada,
Jussara de Fátima Castro, no valor de R$ 7.565,02, pugnando apenas e tão somente pelo
reconhecimento da dedução da contribuição à previdência oficial descontada, no valor de
R$ 578,67 (fls. 14), situação aquiescida e reconhecida pela decisão recorrida.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação quanto à omissão de
rendimentos propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão neste ponto, importando na
manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Destarte, não conheço das alegações recursais no particular, com especial
destaque para o alegado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, diante da
suposta inclusão indevida da dependente, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação,
operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 51.008,46, constatada em sede de revisão
da DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 57/59):
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
trabalhista da ação judicial n. 00268.2003.019.04.00-5 movida contra Martins
Comércio e Serviço de Distribuição S A.
Afirma o impugnante que somente 4,96% dos rendimentos recebidos na ação judicial
são rendimentos tributáveis. Alega que o restante, 95,04%, por ter natureza
indenizatória são rendimentos isentos.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo
de reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre
as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo
o condão de definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a
finalidade de excluí-los da tributação.
(...)
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Eventual questionamento judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre
determinadas verbas seria de competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da
Constituição Federal), e não da Justiça do Trabalho.
O Alvará de fl. 15 autoriza o recebimento pelo contribuinte ou seu procurador da
quantia de R$ 88.646,81, com os acréscimos legais, a partir de 17/08/2006.
Na Certidão de Cálculos atualizada até 17/08/2006, fl. 16, está demonstrada a
composição dos valores, com discriminação das parcelas:

As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

No caso, são isentos os rendimentos referente ao FGTS.
Outrossim, o rendimento a ser tributado é o rendimento bruto, ou seja, o valor líquido
recebido mais o imposto retido na fonte, podendo ser deduzidas as despesas com
advogados e peritos (despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos).
Os honorários advocatícios e periciais pagos devem ser proporcionalizados conforme
a natureza dos rendimentos recebidos, no caso, entre os rendimentos tributáveis e
os isentos. O contribuinte não pode deduzir a parcela dos honorários correspondentes
aos rendimentos excluídos da base de cálculo.
A nota fiscal de serviço de fl. 19 comprova os honorários advocatícios no valor de R$
18.740,38 e o recibo de fl. 20, os honorários periciais no valor de R$ 500,00. Feitos
estes esclarecimentos, pelos documentos constantes dos autos, os rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte referente a reclamatória trabalhista
totalizaram R$ 69.666,75, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$
4.155,49, conforme Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis Referentes
à Ação Trabalhista, em anexo a este voto.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto no valor de R$ 10.167,05.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que o Recorrente obteve, de fato, rendimentos provenientes do processo trabalhista,
no valor de R$ 69.666,75, tendo sido compensado o IRRF de R$ 4.155,49 (fls. 44 e 51).
Contudo, em que pese as alegações recursais, aliado à mingua de comprovação
hábil em sentido contrário, ao meu sentir, não restou comprovado que dentre os valores
recebidos e tidos como omitidos, estavam inclusas outras verbas de natureza indenizatória
conforme alega – levando-se em conta, diga-se de passagem, que o ônus da prova de discriminar
a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de
processo trabalhista compete ao contribuinte – jogando por terra a alegação de tratarem os
valores recebidos e omitidos de verbas exclusivamente indenizatórias, devendo assim tais
rendimentos subsumirem à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas na conta de liquidação judicial carreada (fls. 44 e 51), indene de dúvida
acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração de
valores recebidos no ano-calendário de 2006.
Todavia, também não remanesce dúvida de que os rendimentos tributados no
efetivo recebimento decorreram de demanda judicial. Neste contexto, urge na espécie a aplicação
do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2006
– tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no
00268.2003.019.04.00.5, que tramitou na 19a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (fls. 44 e 51)
– deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Quanto aos juros moratórios sobre os valores resgatados, decorrentes da demanda
trabalhista, também razão lhe assiste. De fato, ancorado na recente decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a
relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Quanto à multa de ofício aplicada na apuração do crédito tributário, sua incidência
à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo
ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. No mesmo sentido, urge a incidência de juros à taxa
SELIC sobre o principal apurado, ao teor da legislação de regência.
Ademais, em relação a aplicação da multa e os juros moratórios na apuração do
crédito tributário, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF, culminando inclusive
com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720325/2010-66

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação ao RRA decorrente do processo no 00268.2003.019.04.00.5, que tramitou na 19a Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS e, na parte conhecida DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar o recálculo do imposto devido, excluindo da base de cálculo a parcela correspondente
aos juros moratórios sobre o principal apurado, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original